Tribunal: TJBA
Processo: 0022762-03.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022762-03.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, IRIA DE MELO BARBOSA, MILENA MATTOS DE MELO CAVALCANTI

APELADO: MUTSAT COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO BRITO COTRIM, BEATRIZ LISBOA PEREIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RASTRAMENTO DE VEÍCULOS. CONTRATAÇÃO DE "
CHIPS
" E SERVIÇO DE DADOS JUNTO À OPERADORA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILDIADE DO CDC. COBRANÇA EXCESSIVA PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PARTE RÉ/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA 227 DO STJ.

QUANTUM
COMPENSATÓRIO ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela TIM NORDESTE S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MUTSAT COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA em ação ordinária. A empresa autora, que atua no ramo de monitoração eletrônica e rastreamento de veículos, alegou cobrança de valores superiores aos contratados para o fornecimento de chips de telefonia móvel utilizados em seus equipamentos de rastreamento, bem como a suspensão indevida dos serviços e a negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. A sentença declarou adimplidas as faturas depositadas judicialmente até 23/03/2011, reconheceu a inexigibilidade de faturas posteriores e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.600,00 a título de danos morais. A apelante insurge-se apenas contra a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de danos morais indenizáveis sofridos pela pessoa jurídica autora em razão da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e da suspensão indevida dos serviços de telefonia, bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso, pois o serviço foi contratado para implementação de atividade econômica, não configurando relação de consumo, aplicando-se as regras do Direito Civil.

4. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, conforme Súmula 227 do STJ, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, vulnerada quando ilícitos afetam seu bom nome, fama e reputação.

5.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), não sendo exigida a comprovação específica do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Tal entendimento aplica-se, inclusive, às pessoas jurídicas.

6. Não procede a alegação da apelante de que a negativação só foi informada aos autos após quatro anos do fato, pois a documentação processual comprova que a apelada noticiou as ocorrências logo após tomar conhecimento delas.

7. O valor de R$ 6.600,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da ré, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e a extensão dos danos.

8. Em relação à alegação de litigância de má-fé suscitada pela apelada, não restou configurada a hipótese do art. 80, II, do CPC (alteração da verdade dos fatos).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1
. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, especialmente em casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito e suspensão indevida de serviços essenciais à sua atividade".
2. "
O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura-se in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo, inclusive quando se trata de pessoa jurídica
".

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, art. 52; CC, art. 186; CC, art. 944; CPC, art. 373, II; CPC, art. 80, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no AREsp 2.036.813/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.214.394/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0022762-03.2010.8.05.0080, em que figuram como apelante TIM NORDESTE S/A e como apelada MUTSAT COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.